Tribunal: STF
Processo: HC 65099
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-07-01
Data de publicação: 1987-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. NULIDADE (ALEGAÇÃO). PENDÊNCIA DE RECURSO
PROCESSUALMENTE IDONEO.
AUSENTE A PROVA INEQUIVOCA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, QUE NÃO SE
PATENTEIA A PRIMEIRA VISTA, ALIADA A CIRCUNSTANCIA DA FALTA DE
ELEMENTOS NESTES AUTOS PARA AFERIÇÃO DAS REMISSÕES FEITAS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, CABE INDEFERIR-SE O WRIT, RESSALVADO O EXAME
DA MATÉRIA NA VIA PROPRIA.
ORDEM DENEGADA.